Tribunal: TJBA
Processo: 0334911-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334911-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: IDAEL SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELACIONADA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DA PARTE DE COLMATAÇÃO DA SUA PRÓPRIA ATUAÇÃO DEFICIENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à admissibilidade do recurso de apelação, considerando alegação de que o recurso cabível seria agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado expressamente consignou juízo positivo de admissibilidade recursal ao afirmar que "preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso".

5. O cabimento da apelação decorreu da natureza do provimento judicial impugnado, expressamente denominado "sentença" pelo juízo de primeiro grau, que extinguiu processo conduzido por quase 10 anos como ação autônoma.

6. O embargante não questionou o cabimento do recurso em suas contrarrazões de apelação, evidenciando que a alegação tardia por meio de embargos constitui tentativa de obter nova apreciação sobre questão preclusa a respeito da qual ele mesmo não se manifestou oportunamente.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.